Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO PRINCIPAL. NECESSIDADE.
1. Ausentes as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e de prestação de contas no mandato ad negotia (procuração), é certo que os sucessivos substabelecimentos realizados pelos mandatários não têm o condão de conferir aos substabelecidos referidos poderes, diante da limitação imposta pelo instrumento principal.
2. Na espécie, restou demonstrado que o primeiro mandatário nomeado atuaria apenas no interesse da alienação dos imóveis em nome e no interesse do mandante, notadamente porque exerce a profissão de corretor de imóveis, não se tendo demonstrado que tenha pago qualquer valor ao autor em seu próprio nome, não havendo pois falar em negócio jurídico translativo do domínio dos imóveis descritos na procuração em questão.
3. A revogação é uma das causas de extinção do mandato, sendo direito potestativo do mandante revogá-lo ad nutum, ou seja, independentemente de justificativa a ser apresentada, máxime por ser da sua essência a relação de confiabilidade entre mandante e mandatário, pontos primordiais para a continuidade dessa espécie de contrato.
4. Negou-se provimento ao recurso.